Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011481-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDELIO BATISTA CHAVES - CPF: 701.673.456-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ASSISTENTE), AMAURY MONTEIRO DA SILVA - CPF: 003.014.971-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TAITIANE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 014.160.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), UEVERSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 018.036.951-29 (VÍTIMA), JOÃO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), EVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (ASSISTENTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, POR MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - NEGATIVA DE AUTORIA - SUPOSTOS MANDANTES NÃO DENUNCIADOS - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - INDÍCIOS INSUFICIENTES - DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- CPP, ART. 414 - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“Não há indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente razão pela qual deve ser impronunciado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.”

(Parecer PGJ no 004681-010/2023)

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS)

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.
In casu
, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(TJMT, Ap no 7029/2018)

R
ecurso provido para despronunciar o recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva, à luz do art. 414 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1011481-48.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): VALDELIO BATISTA CHAVES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

VALDÉLIO BATISTA CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJe NU 1011481-48.202.8.11.0003), que

o pronunciou por

homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2o, I, III e IV e art. 211, ambos do CP e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (ID 179320261 - fls. 604/617).

O recorrente sustenta que: 1) não há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja despronunciado
.
Subsidiariamente, afastada as qualificadoras

(ID 179320265 - fls. 624/655).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 179320267 - fls. 657/673).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 179320268 - fls. 674/676).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio qualificado – art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal/ c/c art. 2o, caput da Lei no 10.850/2013 – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu: 1) Pretendida impronúncia do recorrente – 2) Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – 3) Por fim, requer a absolvição sumária de VALDÉLIO em relação aos delitos correlatos – Procede: 1) Indícios frágeis de autoria que embora tenham alicerçado o recebimento da denúncia, não bastam para que VALDÉLIO seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri – 2) Se mantida a pronuncia do RECORRENTE os pedidos subsidiários não devem ser providos – Somente é possível o afastamento das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e/ou descabida, o que não ocorre no caso em apreço – 3) Indícios suficientes da ocorrência dos crimes conexos (ocultação de cadáver e organização criminosa) – Competência para análise do Conselho de Sentença – Pelo conhecimento do recurso e no mérito provimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 184591162 - fls. 681/701)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO: Art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (homicídio triplamente qualificado):

[...] em data e horário não precisados, provavelmente entre os dias 25 a 27 de janeiro de 2023, na zona rural, nas proximidades da Rodovia do Peixe, neste município de Rondonópolis/MT, o denunciado VALDÉLIO BATISTA CHAVES, acima qualificado, em conjunto com outros integrantes ainda não identificados (investigações ainda em andamento), da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca do tipo perfurocortante, mataram UEVERSON MONTEIRO DA SILVA, ao lhe desferir 08 (oito) golpes na região abdominal, ferimentos estes que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Relatório de Investigação no 2023.13.13756 (ID no 117483648 – Págs. 20/46); Laudo Pericial no 511.1.01.9151.2023.105144-A01 (Págs. 55/81) e Laudo Pericial Criminal n.o 511.2.21.9151.2023.99784-A01(Págs. 85/93).

2o FATO: Artigo 211, caput, do Código Penal (ocultação de cadáver):

[...] nas proximidades da Rodovia do Peixe, km 14, próximo à placa “Davi Motos”, às margens do Rio Vermelho, em data e horário não precisados, mas entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2023 (às 15h43min), neste município de Rondonópolis/MT, o denunciado VALDÉLIO BATISTA CHAVES em conjunto com outros integrantes ainda não identificados (investigações ainda em andamento), da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, após a prática do crime de homicídio descrito como “1o Fato”, ocultaram o cadáver da vítima UEVERSON MONTEIRO DA SILVA, que foi encontrado em avançado estado de decomposição após a prática do homicídio triplamente qualificado retromencionado.

3o FATO: Artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa):

[...] em data e horário não precisados, porém, até o dia 29 de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado VALDELIO BATISTA CHAVES, em conjunto com outros integrantes ainda não identificados (investigações ainda em andamento), da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho” integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VALDÉLIO BATISTA CHAVES como incurso nos crimes tipificados no art. 121, §2o, inciso I (motivo torpe); III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima); no art. 211, do Código Penal; e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei no 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO
[...]”
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça - ID 179320202 – fls. 312/317).

O órgão Ministerial pugnou pela submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, em sede de alegações finais (ID 179320253 - fls. 410/423).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia [...]

Para a pronúncia, não basta somente à ocorrência da materialidade do delito, mas sim que haja indícios suficientes de autoria. Portanto, é indispensável que haja elementos que indiquem a probabilidade do acusado ser o autor do delito [...]

Desta feita, em que pese a negativa apresentada pelo réu, considerando os depoimentos dos presentes, sobretudo porque houve diversos relatórios policiais que indicam o cometimento do crime de homicídio, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito aos crimes de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Não se pode olvidar, ainda, que se trata de questão envolvendo crime organizado. Logo, as testemunhas são cautelosas e, na grande maioria dos casos, pedem anonimato. Destaco da complexidade de coletar prova testemunha em se tratando do Comando Vermelho, posto que tenho presenciado, em audiências, que as testemunhas e vítimas em juízo têm modificado suas versões e confirmado que estão sendo coagidas; por muitas vezes são obrigadas à retornar à DEPOL para modificarem as versões.

Além do mais, as testemunhas foram uníssonas ao indicar que a vítima era usuário de entorpecentes e que o réu era um dos responsáveis por promover o “julgamento” daqueles que desrespeitam as leis da facção criminosa [...]

Devendo, portanto, a sentença de pronúncia, encerrar no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria [...]

[...] a qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que a motivação do delito foi em razão da vítima ter infringido regras de conduta da facção criminosa, vindo a desviar os valores, sendo então determinada sua morte.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente do descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão. [...]

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou o homicídio por meio cruel, uma vez que, conforme laudo pericial da vítima, foram proferidos diversos golpes enquanto o mesmo estava com um pano cobrindo o seu rosto, causando sofrimento físico e terror psicológico.

Considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou havendo dúvida esta qualificado, também, deve ser apreciada pelos Srs. Jurados.

[...] de acordo com as provas, em especial o laudo pericial de necropsia, o corpo do ofendido estava com os membros inferiores amarrados, sendo possível deduzir que as chances de defesa foram reduzidas.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. [...]

No que tange ao crime organização criminosa e ocultação de cadáver, estabelece o art. 78, I, do CPP, a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida [...]

2.3.1. Do crime de ocultação de cadáver.

Em relação ao delito de ocultação de cadáver, verifico que há elementos para que também seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois conforme apurado o réu, após dar cabo à vida da vítima o descartou na mata, às margens do Rio Vermelho [...]

2.3.2. Da materialidade e autoria do crime de organização criminosa.

Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que o acusado é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Em relação à autoria delitiva atribuída ao acusado, analisando todos os elementos probatórios carreados autos e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial, principalmente pelos vários depoimentos dos Policiais Civis, houve, em tese, a efetiva narrativa acerca da elementar prevista no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

Ademais, toda a trama delitiva se deu, em tese, em razão do julgamento paralelo realizado pela facção, por não permitir o cometimento de crimes da natureza do ocorrido (roubo de aparelho celular), bem como da suposta apropriação da vítima em relação aos entorpecentes que pertenciam à facção [...]

3. Dispositivo

PRONUNCIO VALDÉLIO BATISTA CHAVES para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, I, III e IV, art. 211, ambos do Código Penal e art. 2o, caput da Lei no 10.850/13, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 179320261 - fls. 604/617).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Amaury Monteiro da Silva, testemunha (ID 179320151 - fls. 11/12), Tatiane Rodrigues da Cruz, testemunha (ID 179320152 - fls. 14/15), Weslen Henrique de Lima Ramos, suposto mandante do homicídio (ID 179320191 - fls. 165/167), Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho, suposto mandante do homicídio (ID 179320192 - fls. 168/170). O recorrente VALDELIO BATISTA CHAVES permaneceu em silêncio (ID 179320182 - fls. 151/153).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas João Paulo Praisner, Nilton Nunes dos Santos, Alezandro Pereira da Silva, Tatiane Rodrigues da Cruz e Amaury Monteiro da Silva, e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 407/408 - ID 179320251).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente negou a autoria delitiva, que sequer conhecia a vítima, assim como qualquer envolvimento com integrante da organização criminosa “Comando vermelho”;

- Wéslen Henrique de Lima Ramos e Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho [supostos mandantes do homicídio] sequer foram denunciados;

- os investigadores de polícia [Nilton Nunes dos Santos Filhos e Alezandro Pereira da Silva], assim como o delegado [João Paulo Praisner],

narraram que os indícios de autoria do recorrente surgiram em razão dele ser suspeito em outros dois casos de torturas praticadas por membros do Comando do Vermelho, porém sem qualquer fato concreto e individualizado;

- os informantes [Amaury Monteiro da Silva e Tatiane Rodrigues da Cruz], irmão e sobrinha da vítima, respectivamente, não presenciaram o crime, tampouco souberam indicar o autor.

Nesse quadro, adota-se o parecer da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa valoração do fato e das provas colhidas, “
in verbis
”:

“A partir da análise criteriosa deste feito, considerando a reconstituição fática realizada durante a instrução criminal, tenho que o recurso deve ser provido.

No caso, a materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência no 2023.26330 (ID. 179320150 – fls. 9/10-PDF), relatório de investigação no 2023.13.13756 (ID. 179320169 – fls. 21/48-PDF), laudo pericial no 511.1.01.9151.2023.105144-A01 (ID. 179320173 – fls. 57/83-pdf), laudo de confronto Necropapiloscópico no 033/2023 (ID. 179320174 – fls. 84/86-PDF), laudo pericial no 511.2.21.9151.2023.99784-A01 (ID. 179320175 – fls. 87/95-PDF) e certidão de óbito (ID. 179320222 – fl. 355/PDF).

No tocante à autoria, vale consignar que para a decisão de pronúncia não é necessária prova contundente, bastando indícios suficientes de que o agente seja o autor do crime ou que dele tenha participado ou contribuindo para o seu resultado, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ocorre que no caso em apreço, não se identifica indícios que incriminem o RECORRENTE [...]

Constato que a imputação lançada ao RECORRENTE VALDELIO quando do oferecimento da denúncia, calcada em hipóteses que, sem dúvida, exigiam, ainda que de forma rasa/superficial, serem validadas durante o sumário de culpa.

Em seu interrogatório judicial o RECORRENTE VALDÉLIO BATISTA CHAVES negou as práticas delitiva. Afirmou que não é membro do Comando Vermelho, que não tem conhecimento sobre cobranças de taxas de comerciantes. Alegou que estava na rua havia três meses, que não tem envolvimento com o homicídio do Ueverson, aliás, não tem nem conhecimento de quem é esse Ueverson. (Relatório de mídias).

Os supostos mandantes do homicídio apurado neste feito, identificados como sendo os reeducandos: Wéslen Henrique de Lima Ramos e Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho, que por razões desconhecidas sequer foram denunciados nos autos principais, foram interrogados apenas pela autoridade policial, ocasião em que permaneceram em silêncio (ID. 179320191 – fls. 165/167-PDF e ID. 179320192 – fls. 168/170-PDF).

Outrossim, durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, investigadores de polícia, Nilton Nunes dos Santos Filhos e Alezandro Pereira da Silva, que ratificaram as informações lançadas no relatório de investigação no 2023.13.13756. (Relatório de mídias).

Ademais, se procedeu a oitiva da testemunha, delegado de polícia, João Paulo Praisner, que narrou as diligências realizadas na fase inquisitorial e como chegaram ao nome do recorrente VALDÉLIO. João Paulo informou que VALDELIO consta como suspeitos em outros dois casos de torturas praticadas por membros do Comando do Vermelho. Informou, ainda, que a perícia que está sendo realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos na PCE individualizará a conduta dos suspeitos Wéslen e Rogério, porém, não tem dúvidas que o VALDÉLIO foi um dos executores da morte da vítima. (Relatório de mídias).

Observo que as testemunhas supracitadas não apresentaram nenhum fato concreto, p. ex., conversas telefônicas eventualmente interceptadas com autorização judicial e/ou conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, pesquisas em redes sociais relacionando o RECORRENTE aos detentos: Wéslen e/ou Rogério, etc.

Ademais, após analisar com cautela não só o presente recurso, como também, os autos da ação penal originária, observei que a perícia técnica dos aparelhos apreendidos na PCE, nas celas em que Wéslen e Rogério se encontravam presos, até a presente data não foi concluída, apesar de terem sido remetidos em maio do corrente ano para Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil providenciar a extração dos dados.

Além disso, os informantes Amaury Monteiro da Silva e Taitiane Rodrigues da Cruz foram ouvidos em juízo e em nada puderam contribuir acerca da morte da vítima, apenas ratificaram as versões dadas na delegacia de polícia, de que Ueverson era usuário de drogas e permanecia ‘sumido’ por vários dias, por isso não o procuraram. (Relatório de mídias).

Não se desconhece a dificuldade em apurar crimes contra a vida, notadamente nos casos que envolvam membros de organizações criminosas como aparenta ser o da vítima Ueverson, haja vista que as testemunhas, por temerem por suas vidas optam pela lei do silêncio. Contudo, essas dificuldades não podem servir de fundamento para que, sem o mínimo de indícios de autoria, se leve cidadão a julgamento pelo Tribunal do Juri.

Sabe-se que o acusado não precisa provar sua inocência e, que é encargo da acusação provar a procedência da imputação, cabendo ao juiz verificar se a hipótese acusatória tem respaldo nos autos e, no caso dos crimes contra a vida, nesta quadra processual, avaliar os indícios de autoria, por parte do RECORRENTE, que no caso presente serviram como alicerce para o recebimento da denúncia, todavia, como ressaltado, mas que na fase da formação de culpa, se ilustram extremamente frágeis.

A regra processual é que não se leve pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri quando as provas são desprovidas de força e potência mínima para justificar uma condenação [...]

No caso em apreço não há indícios suficientes de autoria ou de participação do RECORRENTE VALDÉLIO razão pela qual deve ser impronunciado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.

Registro que a decisão de impronuncia não diz que o agente é inocente, mas que, por ora, não há indícios suficientes para a questão ser debatida pelo Júri.

Logo, se surgirem novas provas, notadamente decorrente das investigações relatadas pelo delegado de polícia em juízo, o processo poderá ser reaberto a qualquer tempo, até a extinção da punibilidade [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 184591162 – fls. 681/701).

Em reforço, aplicam-se os seguintes arestos do c. STJ e desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2015)

“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.
In casu
, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.”
(TJMT, Ap no 7029/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.4.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente, por ausência de indícios de autoria delitiva, à luz do art. 414 do CPP.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023